Tribunal: STM
Processo: 7000769-61.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ACORDÃO CONFIRMATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME CULPOSO. CONDUTA VOLUNTÁRIA. RESULTADO PREVISÍVEL. REQUISITOS. PRESENTES. CRIAÇÃO DE UM RISCO JURIDICAMENTE PROIBIDO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RESULTADO LESIVO. DESPROVIMENTO. MAIORIA.
Preliminarmente, não há como acolher a pretensão defensiva de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, pois a publicação do acórdão confirmatório da sentença de primeiro grau, por esta Corte, também possui o condão de interromper o transcurso do prazo prescricional. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
Rejeição da preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Decisão por maioria.
No mérito, a ocorrência do resultado  lesão corporal na vítima  pela inobservância do dever objetivo de cuidado dos militares envolvidos na operação, bem como do sentenciado, torna inviável acolher a tese minoritária de ausência de responsabilidade penal do embargante pela ausência de domínio do fato delitivo ou pela aplicação da excludente de culpabilidade do estrito cumprimento do dever legal.
Isto porque, o recorrente, na função de Comandante de Grupo, além de ter dado a ordem para a execução dos tiros na vítima, tinha a função de orientar corretamente os atiradores sobre a utilização da munição, sobre os procedimentos de segurança e sobre o manuseio do armamento no momento da simulação.
Assim, observa-se que o embargante criou um risco proibido ao participar de uma demonstração sem se preocupar na preparação para a execução da instrução e sem se informar sobre suas responsabilidades e deveres no evento, o que afasta as alegações defensivas de ausência do domínio do fato e da excludente de culpabilidade do estrito cumprimento do dever legal.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
24/02/2023, 16:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882066044195&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000769-
61.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: WENDEL LUSTOSA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO EMBARGANTE, DECLARANDO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SGT EX WENDEL LUTOSA DA SILVA,
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM
FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, "CAPUT", INCISO VII, E § 1º,
AMBOS DO CPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, PARA MANTER
NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO EMBARGADO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E CARLOS
VUYK DE AQUINO ACOLHIAM OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
IMPUGNADO E FAZER PREVALECER O VOTO QUE FORMOU A CORRENTE
MINORITÁRIA NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000035-47.2020.7.00.0000, QUE
DAVA PROVIMENTO AO APELO DO SGT EX WENDEL LUSTOSA DA SILVA,
PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA E ABSOLVÊ-LO DO CRIME DO
ART. 210 DO CPM, COM FULCRO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "D", DO CPPM. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO
QUANTO À PRELIMINAR. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

24/02/2023, 16:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670952298688773882066044195&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
1/12
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000769-61.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: WENDEL LUSTOSA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 210
DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
NÃO ACOLHIMENTO. ACORDÃO
CONFIRMATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.
PRECEDENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME CULPOSO.
CONDUTA
VOLUNTÁRIA.
RESULTADO
PREVISÍVEL.
REQUISITOS.
PRESENTES.
CRIAÇÃO
DE
UM
RISCO
JURIDICAMENTE PROIBIDO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA
DE
ATENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RESULTADO
LESIVO. DESPROVIMENTO. MAIORIA.
Preliminarmente, não há como acolher a pretensão defensiva de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, pois a publicação do
acórdão confirmatório da sentença de primeiro grau, por esta Corte, também
possui o condão de interromper o transcurso do prazo prescricional.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
Rejeição da preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva. Decisão por maioria.
No mérito, a ocorrência do resultado – lesão corporal na vítima – pela
inobservância do dever objetivo de cuidado dos militares envolvidos na
operação, bem como do sentenciado, torna inviável acolher a tese
minoritária de ausência de responsabilidade penal do embargante pela
ausência de domínio do fato delitivo ou pela aplicação da excludente de
culpabilidade do estrito cumprimento do dever legal.
Isto porque, o recorrente, na função de Comandante de Grupo, além de ter
dado a ordem para a execução dos tiros na vítima, tinha a função de orientar
corretamente os atiradores sobre a utilização da munição, sobre os
procedimentos de segurança e sobre o manuseio do armamento no momento
da simulação.
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
2/12
Assim, observa-se que o embargante criou um risco proibido ao participar
de uma demonstração sem se preocupar na preparação para a execução da
instrução e sem se informar sobre suas responsabilidades e deveres no
evento, o que afasta as alegações defensivas de ausência do domínio do fato
e da excludente de culpabilidade do estrito cumprimento do dever legal.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva de extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado,
para manter na íntegra o Acórdão embargado.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do Sgt EB WENDEL LUSTOSA DA SILVA,
contra o Acórdão, não unânime, proferido por este Tribunal nos autos da Apelação nº
7000035-47.2020.7.00.0000, sob a relatoria do Ministro Alte. Esq. LEONARDO
PUNTEL, que restou assim ementada:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
VOTO
DOS
JUÍZES
MILITARES.
REJEITADA.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME CULPOSO. CONDUTA
VOLUNTÁRIA. RESULTADO PREVISÍVEL. REQUISITOS. PRESENTES. UTILIZAÇÃO
DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS
REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RESULTADO LESIVO. CRITÉRIO
OBJETIVO SUBJETIVO. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. Nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar
redigir a Sentença, sendo facultado aos juízes militares justificar o seu voto, caso sejam
vencidos. Essa mesma previsão se encontra no art. 30, inciso VII, da Lei de Organização
Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92). Ademais, a jurisprudência desta Corte possui
entendimento consolidado no sentido de não ser necessária a fundamentação dos votos
dos juízes militares, eis que, conforme afirmado, a relatoria e a redação das Sentenças
compete ao Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2. Resta
caracterizado o delito do art. 210 do CPM, quando os agentes causam lesões no
ofendido, ao agir de forma negligente e imprudente, no tocante à inobservância das
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
3/12
regras de emprego de munições reais e de preservação de acidentes durante o exercício
de operações com armas; e, de forma imperita, no tocante ao manuseio do armamento. 3.
Conforme se extrai da leitura do art. 33, inciso II, do CPM, o crime culposo pressupõe
conduta voluntária que gera fato ilícito que, embora não desejado pelos agentes, era
previsível e podia ser evitado se houvesse a atuação com o devido cuidado. 4. Para a
responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a existência simultânea
dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b)
inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não
assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e)
previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar da dicção do art. 33, inciso II,
do CPM. 5. A utilização de arma de fogo e manutenção, sem o dispêndio de atenção plena
e sem o rigoroso emprego das cautelas previstas nos regulamentos das Forças Armadas,
abre margem para nefastos resultados que, por óbvio, devem ser evitados, por parte de
todos os militares, sem mensura de esforços. 6. Em relação à imprevisão do resultado
lesivo, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou
seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de prever o
resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de antevisão do agente delitivo.
Vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado
ocorrido. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria”.
Divergindo da maioria, os Ministros Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA
(revisor), Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e o Ten Brig
Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, conheciam e davam provimento ao Apelo do Sgt. Ex
WENDEL LUSTOSA DA SILVA, a fim de reformar a Sentença condenatória e absolvê-
lo do crime do art. 210 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Em seu voto divergente, o Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA,
votou pela absolvição do embargante, nos seguintes termos, in verbis:
“[...] a minha divergência foi apontada em relação ao Sargento LUSTOSA, pois não vi
como responsabilizá-lo, tendo em vista que sequer ele tinha conhecimento do tipo de
munição que fora entregue aos atiradores. Além disso, recebeu a missão de integrar a
demonstração na manhã dos fatos, quando participou do ensaio, no
qual não se treinou o uso da munição Cal.12 GL 101 ou mesmo se
mencionou que haveria tiros.
21. Segundo o militar, o ex-Cabo IGO RAMOS executou o disparo antes que o depoente
desse a ordem, provavelmente após ouvir o Ten Murilo Maia determinar o disparo, sendo
que, na ocasião, era o oficial que determinava como o Sargento deveria se proceder
durante o exercício.
22. O Apelante também alega que não participava dos treinamentos como os Sargentos de
Infantaria, pois trabalhava na parte administrativa e não recebeu orientações específicas
no dia dos fatos, pois o ensaio teria sido "à seco", sem munição.
23. Dessa forma, fica claro que o sargento não sabia qual seria o preparo de cada militar,
já que integrou a missão na última hora e havia dois oficiais presentes que cuidavam do
trabalho, os quais foram os responsáveis pela entrega da munição real diretamente aos
atiradores.
24. Condenar o Sargento pelo simples fato de ser o comandante do grupo e repassar a
ordem de atirar aos seus comandados não se coaduna com a responsabilidade penal que
deve passar pelo domínio do fato [...]”. (evento 153, da Apelação).
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
4/12
A DPU, irresignada com a manutenção da sentença condenatória, e com
suporte na divergência firmada no julgamento da Apelação, opôs os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade em favor do embargante, com objetivo de prevalecer o
referido voto minoritário, no sentido de ser reformada a sentença condenatória para
absolver o embargante, com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM, por
acreditar que a conduta dele não estava no pressuposto do domínio do fato delitivo para o
crime culposo ocorrido, além de estar caracterizado a excludente de culpabilidade do
estrito cumprimento do dever legal, prevista no art. 42, inciso II, do CPM.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou
pelo conhecimento e, no mérito, pelo acolhimento dos presentes Embargos, a fim de fazer
prevalecer a orientação minoritária (evento nº 9).
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
Inicialmente, destaca-se que a Defensoria Pública da União, em petição
protocolada no sistema e-Proc., no dia 6/7/2022, requereu a declaração, de ofício, da
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
decorrência do transcurso do tempo após a publicação da sentença condenatória.
Para tanto, alega a Defesa que a Sentença - a qual condenou o embargante à
pena de 2 (dois) meses de detenção - foi publicada em 13/11/2019 e, considerando o
prazo prescricional de 2 (dois) anos, disposto no art. 125, inciso VII, do CPM, acredita
que a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreu de forma superveniente em
13/11/2021, não subsistindo mais o interesse estatal, desde essa data, para exercer o
direito penal subjetivo no caso concreto.
Contudo, não assiste razão à DPU.
É certo que a prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível de
ofício. Todavia, a pretensão deduzida pela Defesa, nesse caso, ignora de forma
deliberada o entendimento jurisprudencial majoritário de que o Acórdão
confirmatório da sentença de primeiro grau também interrompe o prazo
prescricional, conforme precedentes do STF e deste Tribunal, que serão elencados
mais adiante.
Na vertente quaestio, considerando que o embargante, maior de idade à
época dos fatos, foi condenado à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso nas
sanções do art. 210, caput, do CPM, o prazo prescricional será de 2 (dois) anos, conforme
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
5/12
previsto no art. 125, inciso VII, do CPM.
Assim, tendo em conta a publicação da sentença condenatória em
13/11/2019 (evento 315, docs. 1 e 2, da APM), claro está que o marco prescricional foi
interrompido antes de completar 2 anos, ou seja, no dia 26/9/2021, com a publicação
do Acórdão nos autos da Apelação nº 7000035-47.2020.7.00.0000 (evento 156, da
Apelação), que confirmou a condenação proferida pelo Juízo de primeiro grau e manteve
a pena imposta ao embargante de 2 (dois) meses de detenção.
Portanto, como se verifica, não houve inércia ou ausência de prestação
jurisdicional, por parte do Estado, que pudesse ensejar na declaração de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como a
perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de punir
do Estado, por este não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a
reprimenda penal no caso concreto em determinado período de tempo, levando,
obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do infrator, o que, como já afirmado, não é o
caso dos autos.
É dizer que entre as publicações da Sentença condenatória
(13/11/2019) e do Acórdão confirmatório dessa condenação em sede de Apelação
(26/9/2021), último recurso admitido nesta Corte, não houve interstício maior que 2
(dois) anos e, por conseguinte, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade superveniente, como acredita a defesa.
Da mesma forma, entre a publicação do Acórdão, que confirmou a
condenação de primeiro grau, ocorrida em 26/9/2021, e a presente data, igualmente não
decorreu o intervalo de 2 anos exigido pelo art. 127, inciso VII, do CPM e,
consequentemente, também inexiste nesse período de tempo a presença do instituto da
prescrição, o que só demonstra, mais uma vez, que não houve inércia ou omissão do
Estado-Juiz no processo.
Foi nesse sentido que o Ministro do Supremo Tribunal Federal EDSON
FACHIN julgou recentemente, em 21/09/2020, o HC nº 191572/RJ, in verbis:
“Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter sido
lida e publicada em 12 de setembro de 2018, este seria o último marco interruptivo da
prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, cumpre ressaltar
que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a publicação [...] do
Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense, em
consonância com o seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis: "Ementa: AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTA
O. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. [...]. A ideia de prescrição está
vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
6/12
Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo
regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e
publicado em 16-10-2019)”. (Grifos nossos.)
Inclusive, esse tem sido o entendimento majoritário desta Corte castrense,
que, ao apreciar essa matéria, também vem decidindo que o Acórdão condenatório, seja
mantendo ou alterando a sentença, sempre interrompe o transcurso do prazo
prescricional, como se observa, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DPU. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. NOVO MARCO
INTERRUPTIVO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL. TEORIA DA ATIVIDADE. 1. O acórdão condenatório sempre interrompe o
prazo da prescrição, inclusive quando confirmatório da Sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. 2. Em observância
à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido
excluído ou licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal,
em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime de
deserção. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria." (EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000047-27.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data
de Publicação: 01/07/2021). (Grifos nossos.)
....................................................................................................................................
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIADE/PROSSEGUIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À MATÉRIA DA PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Pretensão
defensiva de que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM para a subida
do Recurso Extraordinário à Suprema Corte e/ou, que seja declarada a prescrição da
pretensão punitiva do crime praticado pelo Acusado, com a consequente extinção da
punibilidade. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na
confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado
não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do
devido processo legal. Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão por maioria. A
alegação de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação em razão de
o Acusado não ostentar mais a condição de militar encontra-se superada. O Supremo
Tribunal Federal, em consonância com a jurisprudência deste STM, já assentou em
inúmeros precedentes no sentido de que, ainda que se trate de crime militar próprio, a
condição de militar é exigível apenas no momento da prática do delito e, desse modo, o
licenciamento de militar não obsta o prosseguimento da ação penal. Inexistência de
repercussão geral quanto à matéria da perda da condição de militar, passível de obstar o
seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da
denúncia. Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime." (AGRAVO INTERNO nº
7000709-88.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
LUIS
CARLOS
GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: 22/04/2022) (Grifos
nossos.)
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
7/12
Por fim, sobre a manifestação da PGJM pela procedência do pedido
defensivo e consequente declaração de extinção da punibilidade, este igualmente não
encontra amparo nos autos.
O MPM oficiante neste Tribunal aduz que a jurisprudência que alterou o
entendimento sobre a interrupção da prescrição pela publicação do acórdão confirmatório
não deve retroagir para alcançar fatos julgados antes da modificação do precedente pelo
STF, uma vez que se trata de uma tese prejudicial ao réu.
Contudo, destaca-se que a publicação do acórdão confirmatório por este
Tribunal se deu no dia 26/9/2021 (evento 156, da Apelação), portanto em data posterior
à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1226719, de
relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, publicado em 16/10/2019. Assim, o
referido argumento ministerial deve ser rechaçado.
Por todo o exposto, considerando que não houve inércia ou omissão deste
Tribunal no presente feito e que o transcurso do prazo prescricional foi interrompido pela
publicação do acórdão confirmatório da sentença, em 26/9/2021, não se deve reconhecer
a ocorrência da prescrição no caso sub examine.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva por falta
de amparo legal.
MÉRITO
No mérito, cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado,
opostos pela defesa, objetivando que seja prestigiado o voto vencido, o qual dava
provimento ao Apelo defensivo para absolver o Sgt. Ex WENDEL LUSTOSA DA
SILVA, do crime previsto no art. 210 do CPM.
A divergência no Acórdão embargado cinge-se à ausência de
responsabilidade penal do embargante em relação ao fato ocorrido, uma vez que, segundo
a defesa, ele não tinha domínio do fato delitivo ou, ainda, porque restou caracterizado a
excludente de culpabilidade do estrito cumprimento do dever legal, prevista no art. 42,
inciso III, do CPM.
Nesta senda, a Defesa alega que o Sgt. LUSTOSA não tinha o domínio do
fato para impedir a conduta do ex-Cabo IGO RAMOS, tendo em vista que as ordens
vinham diretamente do Cap. MOREIRA, do palco, para o Ten MURILO MAIA, na tropa,
de maneira que cabia a eles darem a ordem e determinarem o momento em que os tiros
seriam executados.
Todavia, em que pesem os argumentos expostos no voto vencido, não
assiste razão ao embargante, permissa venia, senão vejamos.
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
8/12
Consta nos autos que os sentenciados, Cap. MOREIRA (Comandante da 1ª
Cia PE, e Coordenador da instrução), Ten MURILO MAIA (responsável pela
demonstração da operação), Sgt. WENDEL LUSTOSA (comandou a execução dos
disparos) e o Cb IGO RAMOS (executor do disparo), causaram, de forma culposa, lesão
corporal grave no Sd EV HUGO GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, consistente em
uma perfuração profunda no seu abdômen, com laceração hepática, decorrente do disparo
de projétil GL 101, de gás lacrimogênio, por uma arma de fogo “calibre.12”, disparada
pelo então graduado IGO RAMOS, durante uma demonstração de Operação de Controle
de Distúrbios (OCD) para o Batalhão de Polícia de Choque da PMDF, realizada no
interior do BPE em Brasília/DF.
Nesse sentido, o Cap MOREIRA, como Comandante da 1ª Cia do BPE, e
militar de maior patente, coordenou a demonstração da OCD e determinou a utilização da
munição GL 101, mesmo sem ter havido o treinamento por parte dos militares com a
referida munição. O Ten MURILO MAIA, Comandante do Pelotão que realizou a
demonstração dessa Operação de Distúrbios, repassou as ordens dadas pelo Capitão
MOREIRA, sem questioná-lo sobre a utilização da munição não prevista no
planejamento da instrução e no plano de segurança, bem como não orientou os atiradores
envolvidos sobre a correta utilização da GL 101.
Por sua vez, o Sgt. LUSTOSA, ora embargante, era o Comandante do
grupo e o responsável direto pelos tiros efetuados pelo Cb IGO RAMOS, uma vez que
repassou a ordem de disparo, além de não ter orientado esse atirador corretamente sobre a
utilização da munição e sobre os procedimentos de segurança no manuseio do armamento
durante a demonstração da manobra.
No tocante a tese defensiva de que o embargante não tinha domínio do fato
delitivo e que só estava ali cumprindo ordens, o que subsidiariamente poderia caracterizar
a excludente de culpabilidade do estrito cumprimento do dever legal, resta evidente que
essa alegação também não merece prosperar, com todas as vênias.
Do conjunto probatório constante dos autos, observa-se que o Sgt.
LUSTOSA criou um risco proibido ao participar de uma demonstração, na função de
Comandante de Grupo, sem se preocupar na preparação para a execução da instrução e
colher informações sobre suas responsabilidades e deveres no evento, como se observa de
seu interrogatório, in verbis:
“[...] que a época dos fatos exercia a função de furriel e eventualmente as acumulava
com as funções exercidas pelos sargentos de Infantaria. Disse que recebeu a missão para
integrar a demonstração de OCD na manhã dos fatos e que na prática tinha uma noção
do que deveria fazer, embora não tenha recebido instrução específica de como agir
durante a demonstração. Afirmou que o Cap. Moreira estava como boca de ferro e o Ten
Murilo Maia dizia como o depoente deveria proceder. Argumentou que o ex-Cabo IGO
RAMOS executou o disparo antes que o depoente desse a ordem, provavelmente após
ouvir o Ten Murilo Maia determinar o disparo. Relatou que não conhecia a munição GL
101. Narrou que não conferiu as munições que lhe foram entregues pelo Sgt Batalha,
pois não detinha conhecimento técnico para tanto, porém disse que em nenhum momento
lhe foi informado que estava sendo entregue munição diversa da pedida. Afirmou haver
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43...
9/12
questionado o Sgt Batalha se a munição GL 101 estava no pedido e o Sgt. Batalha disse
que ela correspondia a outra, tendo mostrado que fazia parte do mesmo lote solicitado.
Narrou que não sabia como as munições eram preparadas, nem tem conhecimento de
quem as tenha entregue para o ex-Cabo IGO RAMOS. Relatou que não viu o ex-Cabo
IGO RAMOS alimentar a calibre 12 e não se preocupou em perguntar ao ex-Cabo IGO
RAMOS quais as munições o citado corréu recebeu, pois estava "tampando um buraco,
como se fosse um Severino". Aduziu que não participava dos treinamentos com os
demais Sargentos de Infantaria, pois executava funções meramente administrativas no
dia-a-dia. Disse que o treinamento no dia dos fatos foi ministrado de forma coletiva, não
tendo recebido orientações específicas de como agir durante o evento. Afirmou que
elaborou o pedido de munição, mas não a parte de consumo. Alegou que durante o
treinamento na parte da manhã, não presenciou instrução quanto à forma de atirar, pois o
ensaio foi "a seco", sem munição (evento 192, vídeo 70, minuto 1:20 em diante, e Vídeos
71 a 85). (Grifos nossos.)
Dessa forma, verifica-se que a conduta do embargante contribuiu de forma
relevante e decisiva para a ocorrência do resultado lesivo sofrido pela vítima, na medida
em que o fato delitivo somente ocorreu por uma soma de condutas negligentes e
imprudentes dos envolvidos na referida demonstração, inclusive por parte do Sgt
LUSTOSA.
Isso porque, esse embargante deveria ter indagado seus superiores sobre o
emprego da munição GL 101, que afirmou não conhecer, bem como ter orientado e
fiscalizado o procedimento adotado pelo único atirador que estava sob seu comando e
responsabilidade, além de ter corrigido a execução dos tiros que estavam sendo
disparados, a fim de que angulasse o armamento na hora dos disparos e não viesse a
vitimar os militares.
Assim, malgrado a afirmação do embargante de que somente estava naquela
demonstração preenchendo um vazio de "chefe de grupo", não se pode afastar da análise
do caso que ele, na condição de graduado do Exército brasileiro, possuía atribuições e
responsabilidades, sobretudo porque estava como Comandante de Grupo e superior
hierárquico do atirador, cabendo a ele, assim, a supervisão do ato, que envolvia o
emprego de munições pelo subalterno.
Nesse sentido, bem destacou o acórdão vergastado, in verbis:
“[...] As atitudes do 3º Sgt Ex WENDEL foram negligentes e imprudentes, infringindo
diversas normas e regulamentos militares, os quais exigem do Comandante do corpo de
tiro da instrução a fiscalização direta dos comandados e a correta orientação dos
atiradores, in verbis:
REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO EXÉRCITO (R-1)
(RISG):
[...] Art. 299. A prevenção de acidentes na instrução e no serviço visa a prevenir a sua
ocorrência e a contribuir para a criação de uma mentalidade adequada a respeito do
tema.
Art. 300. As medidas de prevenção de acidentes preconizadas em planos de instrução, em
manuais técnicos de cada equipamento e em outras publicações específicas:
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
10/12
I - servem de orientação para as medidas preventivas a serem adotadas por todos os
escalões de comando no desenvolvimento normal da instrução militar e na execução de
atividades diárias de risco;
II - não devem ser consideradas como medidas restritivas à execução da instrução militar
ou do serviço, e sim como um meio de realizar-se todas as atividades previstas na mais
absoluta segurança; e
III - devem ser de conhecimento obrigatório de todo militar participante de instrução e de
risco.
Art. 301. As atividades militares são orientadas, entre outros, pelos seguintes preceitos:
I - o serviço e a instrução caracterizam-se pela seriedade e correção de atitudes;
(...)
IV - algumas atividades merecem cuidados especiais dos comandantes, instrutores e
monitores e outros responsáveis por elas e, para isso, os aspectos relacionados com a
segurança do pessoal e do equipamento nessas atividades devem ser previamente
analisados, visando ao estabelecimento de medidas preventivas contra acidentes, dentre
elas a suspensão de atividades de instrução em determinadas situações, mesmo que já
tenham sido iniciadas.

CADERNO DE INSTRUÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE INSTRUÇÃO
(Processo nº 88-95.2017.7.11.0211; evento 4; doc. 4):
(...)
5. NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA
(...) c. Emprego de Armamento Leve
1. Recomendações Gerais
[...] c) Os comandantes de guarda, por ocasião dos serviços, em reunião com seu pessoal,
devem relembrar, demonstrar e praticar as regras de segurança relativas ao manejo do
armamento a ser empregado.
(...) g) O emprego do armamento com munição de festim exige o reforçador apropriado;
mesmo com ele, a arma nunca deve ser apontada e disparada na direção de pessoas a
distâncias inferiores a 10 (dez) metros.

PROGRAMA DE INSTRUÇÃO MILITAR (PIM) - (Processo nº 88-95.2017.7.11.0211;
evento 4; doc. 8):
[...] 3.6.6 As OM dotadas da espingarda de repetição Cal 12, que utilizam este Armt no
serviço de guarda, devem realizar a preparação ou reciclagem do manuseio no período
da instrução individual. Caso haja a utilização de recrutas nessa escala de serviço, os
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
11/12
mesmos deverão passar pela instrução prevista no PPQ- Instrução Comum/GLO, ainda
na instrução básica, inclusive com a realização do tiro real (3T), a fim de que sejam
habilitados para a utilização do referido armamento.
[...] 3.6.7 No emprego da espingarda de repetição Cal 12 com munição não letal, deve
ser realizada a preparação específica para o manuseio do Armt (TIA), principalmente
nas operações de GLO, reforçando a mudança do processo de pontaria (partes baixas)
em relação à munição letal (3T). [...]”. (Grifos nossos.)
Dessa forma, o argumento defensivo de que o embargante não tinha
margem de discricionariedade para deixar de executar a ordem de disparo emanada por
seus superiores não merece melhor sorte.
Aliás, um dos motivos de o embargante fazer parte da equipe era
exatamente orientar, fiscalizar e corrigir caso encontrasse algo fora dos padrões de
segurança exigidos. No entanto, o graduado não fez nenhuma coisa, nem outra.
É dizer que o embargante não verificou se o atirador do seu grupo tinha
dúvidas quanto à missão a ser executada ou com relação à munição recebida para a
demonstração, ficando claro, portanto, que ele não auxiliou devidamente seu Comandante
de Pelotão, no que tange ao emprego da munição, contribuindo decisivamente, desse
modo, para a ocorrência do acidente.
Por oportuno, de igual forma, não há que se cogitar na aplicação da teoria
do domínio do fato no presente caso, eis que esse instituto jurídico somente se aplica em
crimes dolosos. Não se aplica aos crimes culposos, porque o resultado advindo da
conduta imprudente, negligente ou imperita é involuntário, não desejado pelo infrator,
que não o previu, apesar de previsível.
Portanto, conclui-se que há nos autos prova suficiente da materialidade do
delito, bem como de sua autoria, e constatada a inobservância do dever objetivo de
cuidado, caracterizado pelo descuido individual de cada militar envolvido na operação,
em específico do embargante, bem como o liame subjetivo que uniu os sentenciados, que
não empregaram a necessária cautela ordinária e especial a que estavam obrigados,
causando, assim, o resultado lesivo, o Acórdão proferido por este Tribunal deve ser
mantido in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter na íntegra o Acórdão
embargado.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347983v5 e do código CRC 0fc3b9b6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 2/2/2023, às 14:46:40
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001347983 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab4...
12/12
7000769-61.2021.7.00.0000
40001347983 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001348072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000769-61.2021.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WENDEL LUSTOSA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, em sede de preliminar, apresentei
voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da
Apelação n° 7000035-47.2020.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao
Apelo do Sgt Ex WENDEL LUTOSA DA SILVA, mantendo na íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
eminente Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
3. Consta dos autos que, em 6/7/2022 (Evento 11), a DPU, em petição
juntada ao sistema e-Proc/JMU, formulou pedido de declaração, de ofício, da
extinção da punibilidade do embargante pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva em decorrência do transcurso do tempo após a sentença condenatória.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto,
afastando o pedido de reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, invocando a tese de que o Acórdão confirmatório da Sentença
condenatória configura nova causa interruptiva da prescrição.
5. Porém, abri divergência.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
6. Consta na petição do Embargante, in litteris:
“[...]
Neste caso, por acontecimentos de 21/7/2016, o recebimento da Denúncia ocorreu
em 14/11/2018.
Cumprida a marcha do processo, a Sentença foi publicada em 13/11/2019, com o
então 3° Sargento condenado à pena de 02 meses de detenção.
7000769-61.2021.7.00.0000
40001348072 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001348072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
2/8
Acórdão do STM em 26/8/2021, por maioria, conheceu e negou provimento ao
Apelo do Sgt Ex Wendel Lustosa da Silva interposto pela DPU/Brasília/DF e, assim,
manteve a Sentença de 13/11/2019 do Conselho Especial de Justiça, da 2ª
Auditoria, da 11ª CJM, confirmando a condenação na pena em 02 meses de
detenção, como incurso no art. 210, caput, do Código Penal Militar.
Conforme rege o art. 125, caput, inc. VII, e § 1º, do CPM, a prescrição da ação
penal militar é de 02 (dois) anos se a pena em concreto for inferior igual a 01 (um)
ano.
Nesse sentido, tendo em conta que o Sr. Wendel foi condenado à pena de 02 meses
de detenção, houve a consumação do prazo prescricional, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma superveniente, pela pena em
concreto tendo em conta data da Sentença, 13/11/2019 e data atual quando ainda
está em trâmite este Embargos Infringentes do Julgado.
Constata-se, assim, o transcurso de mais de 02 anos da data da publicada
Sentença, 13/11/2019.
A tudo que exposto cronologicamente, observando-se que a Sentença
condenatória é datada de 13/11/2019, visível se torna que em 13/11/2021 ocorreu
transcurso de prazo de 02 anos, pelo que deve ser declarada a prescrição da
pretensão punitiva, impondo-se, no consequente, a absolvição do Sr. Wendel
Lustosa da Silva.
[...]”. (Grifos acrescidos.)
(Evento 11).
7. Nesse aspecto, assiste razão ao embargante, tendo em vista que o
Código Penal Militar, ao disciplinar a prescrição e os marcos interruptivos de sua
contagem, no art. 125, § 5º, do CPM, apresenta um rol taxativo, razão pela qual o
Acórdão confirmatório de condenação em primeiro grau não pode ser considerado
como causa de interrupção do prazo prescricional.
8. O Plenário desta Corte Castrense vinha decidindo, reiteradamente,
que, a partir da publicação da sentença condenatória, a prescrição, na forma do § 1º
do art. 125 do CPM, regula-se pelo quantum da pena imposta ao Réu e deveria ser
aferido com o transcurso do lapso temporal superior ao estipulado nos incisos do art.
125 do CPM, desde que o recurso fosse exclusivo da Defesa.
9. No caso em tela, verifica-se que o embargante era maior à época dos
fatos, a pena que lhe foi imposta está fixada em 2 (dois) meses de detenção, a
Sentença foi publicada em 18/11/2019, operando-se a prescrição em 18/11/2021,
uma vez que a publicação do Acórdão confirmatório da Sentença em 28/9/2021
(Evento 156 da Apelação nº 7000035-47.2020.7.00.0000) não ostenta nova causa
interruptiva da prescrição.
7000769-61.2021.7.00.0000
40001348072 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001348072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
3/8
10. Na verdade, a discussão sobre a interrupção do prazo prescricional
é questão de direito material e de ordem pública e está previsto no Código Penal
Militar, em seu artigo 125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira restritiva e não
extensiva. Entendo que, tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, este
caso concreto não comporta a criação de um motivo extra legem para
reconhecimento de uma nova causa interruptiva da prescrição em desfavor do réu,
considerando que não há previsão no CPM.
11. Sobre o assunto, é importante registrar que não se desconhece que,
relativamente ao Direito Penal comum, a matéria foi recentemente julgada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº HC 176473,
de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual de
17/4 a 24/4/2020, bem como há precedente daquela Corte entendendo que o
Acórdão confirmatório da sentença condenatória também aplicada no âmbito da
Justiça desta Justiça castrense, ao argumento de que não se trata de invocar a
especialidade da Lei Penal Militar., visto que a conclusão do Excelso Pretório se
impôs por interpretação sobre os efeitos da prolação de acórdão confirmatório de
condenação, ou seja, de decisão proferida pelo segundo grau de jurisdição,
entendimento válido para todos os tribunais, pouco importa se a lei de regência é o
Código Penal comum ou o Código Penal Militar”
12. Também não se desconhece que, logo em seguida, o colendo
Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, nos autos do AgRg no Agravo em
Recurso Especial nº 1.647.449, de relatoria do eminente Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, afastou o entendimento anterior que já havia sido
assentado pela Corte Especial daquele Órgão, alinhando-se ao novo posicionamento
da Suprema Corte por meio da decisão proferida em 5/5/2020, cuja ementa tem a
seguinte redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. NOVA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. ૔૛૕⁄STJ.
2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO.
ART. 61 DO CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS
MARCOS INTERRUPTIVOS.
3.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO.
MARCO
INTERRUPTIVO.
TESE
FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF.
4. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE. ARESP 386.૕૙૙⁄SP.
5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
7000769-61.2021.7.00.0000
40001348072 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001348072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
4/8
1. A petição recursal do agravante esbarra mais uma vez no óbice do enunciado n.
182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnada sua incidência na
decisão agravada. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do
princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se
mantêm. Dessarte, não é suficiente a assertiva de que todos os requisitos foram
preenchidos, ou a insistência no mérito da controvérsia.
2. Embora não seja possível conhecer do recurso, passo ao exame do pedido de
extinção da punibilidade, com fundamento no implemento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, haja vista o disposto no art. 61 do Código de processo
Penal. Compulsando os autos, verifica-se não ter se implementado o prazo
prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da prescrição.
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em sentido
contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄ RR, fixou tese no
sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o
recurso da apelação, em ૕૖⁄૞૝⁄૟૝૞ૢ, houve nova interrupção do prazo prescricional.
4. Considerando que o recurso especial não foi admitido e que o agravo em recurso
especial não foi sequer conhecido, tem-se que o trânsito em julgado retroage à data
do término do prazo para interposição do último recurso cabível (૔૔⁄ૡ⁄૟૝૞૦), conforme
entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos
Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 386.૕૙૙⁄SP. Dessarte,
não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. 5. Agravo regimental
não conhecido.". (Grifo nosso).
13. Apesar do conteúdo dos referidos julgados, é possível sustentar que
foram proferidas com bastante acerto as decisões desta Corte que levaram em conta
a especialidade do Direito Penal Militar, firmando o entendimento de que o Acórdão
confirmatório da condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional, a
exemplo do seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR
OBSTATIVA DE SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO.
Não se conhece de mandado de segurança que busca revisar Acórdão desfavorável
ao Impetrante. Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou
qualquer argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de
Segurança, capaz de mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte
Castrense.
O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia
incorreu o Acórdão.
7000769-61.2021.7.00.0000
40001348072 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001348072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
5/8
Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da condenação não é
causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em nada
interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem
pública e deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da
prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-
se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido.
Agravo Interno rejeitado, mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime.”
(Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000990-49.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
10/04/2019, Data de Publicação: 29/04/2019). (Grifo nosso).
14. Ainda neste seguimento, não há como negar a taxatividade do
art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, tese que já foi brilhantemente exaltada
pelo ilustre penalista Guilherme de Souza Nucci, ao estabelecer um
contraponto em relação à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal
comum, in litteris:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper a
prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o
decurso de 2 anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de
uma causa interruptiva, o prazo recomeça a correr integralmente. As causas de
interrupção do art. 125, § 5º, deste Código, são taxativas, não admitindo qualquer
ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em que
for publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante ao
acórdão, quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após
sentença absolutória de primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta
hipótese, conta-se a partir da sessão de julgamento, que é pública e pode ser
acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de publicação. Por outro lado, o
acórdão confirmatório da sentença condenatória não é apto para interromper a
prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o efeito interruptivo
da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação duvidosa.
Não é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão
concretizou uma condenação. Portanto, já teria servido para interromper a
prescrição. Quando o colegiado resolve aumentar a pena, profere a cordão
confirmando a condenação, porém, com pena diferenciada. Há três posições: a)
serve para interromper a prescrição, pois equivale à sentença condenatória,
fixando nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a prescrição, pois
foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor posição, a
despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido corrigida
7000769-61.2021.7.00.0000
40001348072 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001348072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
6/8
por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a prescrição se for
'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a decisão
condenatória recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar
comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 210-211). (Grifos
nossos).
15. Fica evidente que, nesse contexto, em que pese a Suprema Corte
ter elaborado interpretação pontual em relação ao art. 117, inciso IV, do CP comum,
impera o princípio da especialidade em relação à não ampliação do art. 125, § 5º, do
CPM, postura que sempre foi defendida no âmbito desta Corte, motivo pelo qual
peço licença para citar mais um precedente, in litteris:
"Acórdão como marco interruptivo da Prescrição.
I- Na espécie, o Acórdão não se configura como marco interruptivo da prescrição,
dado que o Superior Tribunal Militar, mantendo a condenação operada em
Primeira Instância, desclassificou o tipo penal em que o Sentenciado fora
condenado para uma figura de menor gravidade, aplicando-lhe, em consequência,
pena menor, remetendo o marco interruptivo da prescrição para a data da
publicação da sentença.
II- Recurso a que foi negado provimento com a manutenção da Decisão recorrida.
III-
Decisão
unânime.".
(STM,
Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
141-
18.2013.7.01.0301, Relator: Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Decisão
publicada em 5/9/2013).
16. Dessa forma, não se pode perder de vista que a prescrição da
pretensão punitiva do Estado é tratada como limite temporal ao direito de punir do
Estado, representando verdadeira garantia fundamental do indivíduo (art. 5º, XLII e
XLIV, da Constituição Federal de 1988).
17. Vale, ainda, trazer à colação os seguintes julgados desta Corte, in
litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
DESERÇÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125,
inciso VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do
Código Penal Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1
(um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da deserção
não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
7000769-61.2021.7.00.0000
40001348072 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001348072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
7/8
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que
decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia,
diante da incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se
temerário utilizar da analogia de modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000287-
50.2020.7.00.0000, Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Decisão publicada no Dje em 24 de setembro de 2020.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO PROLATADO
PELO
PLENÁRIO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
MARCO
INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
RECORRÍVEL.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar,
em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma
vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável
cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código
Penal comum, sobretudo por força do Princípio da Especialidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por maioria.". (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000754-63.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Publicado no Dje em 9/6/2020)
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO
MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA
EM
CONCRETO.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRIOCIONAL.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
No ordenamento penal castrense, entre as causas de interrupção do prazo
prescricional questão estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção
ao acórdão condenatório recorrível, diferentemente do Código Penal Brasileiro.
A inovação no regramento dos marcos interruptivos do lapso prescricional, que
foi promovida com o advento da Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007, teve
alcance expresso nos casos regidos pelo Código Penal Brasileiro, sem alterar o
Código Penal Militar, que traz disciplina própria da matéria.
Interpretação literal da norma penal castrense aplicável, mediante reconhecimento
da prescrição, perfazendo solução jurídica inclusive mais benéfica ao réu, visto
que apaga todos os efeitos da condenação.
Agravo interno conhecido e rejeitado, por maioria de votos.". (Agravo Interno nº
7000256- 30.2020.7.00.0000, Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, julgado em 10/6/2020). (Grifos nossos).
7000769-61.2021.7.00.0000
40001348072 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001348072 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
8/8
18. In casu, repisando as verificações de que, em relação ao
embargante, foi fixada a pena no patamar de 2 (dois) meses de detenção pela
prática do delito do art. 210 do CPM, não há dúvida de que deve ser reconhecida a
prescrição, até mesmo entre a publicação da Sentença condenatória (18 de
novembro de 2019) e a data da publicação do Acórdão na Apelação nº 7000035-
47.2020.7.00.0000 (28/9/2021), o qual não teria o condão de interromper o lapso
prescricional, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal, desde 18 de novembro de 2021, nos termos do art. 123, inciso IV,
c/c art. 125, caput, inc. VII, e § 1º, ambos do CPM.
19. Dessa forma, invocando a taxatividade do art. 125, caput, inc. VII,
e § 1º, do CPM, forçoso é admitir que, em sede de processos de natureza
sancionatória, são realmente incabíveis a interpretação extra legem e a analogia in
malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas interruptivas de
prescrição.
Por essas razões, votei no sentido de acolher a preliminar suscitada
pela Defesa do embargante, declarando a extinção da punibilidade do Sgt Ex
WENDEL LUTOSA DA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VII, e § 1º,
ambos do CPM.
Brasília, 7 de dezembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348072v3 e do código CRC 553e7f40.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 10:36:36
7000769-61.2021.7.00.0000
40001348072 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001349120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
1/3
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000769-61.2021.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WENDEL LUSTOSA DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei divergindo da corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União (DPU) opôs Embargos Infringentes e
de Nulidade em favor do Sgt WENDEL LUSTOSA DA SILVA e contra o Acórdão
prolatado na Apelação n° 7000035-47.2020.7.00.0000, que, por maioria, negou
provimento ao Apelo e manteve íntegra a Sentença hostilizada.
Naquela oportunidade, acompanhei a corrente minoritária, a qual
concedia provimento ao Recurso do Sargento para reformar a Sentença e absolvê-lo
do crime previsto no art. 210, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do
CPPM.
A corrente divergente, balizada no Voto proferido pelo eminente
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, tem sustentado a absolvição do embargante, com
os seguintes fundamentos:
“a (...) divergência foi apontada em relação ao Sargento LUSTOSA, (...), tendo em
vista que sequer ele tinha conhecimento do tipo de munição que fora entregue aos
atiradores. Além disso, recebeu a missão de integrar a demonstração na manhã dos
fatos, quando participou do ensaio, no qual não se treinou o uso da munição Cal.
12 GL 101 ou mesmo se mencionou que haveria tiros.
Segundo o militar, o ex-Cabo IGO RAMOS executou o disparo antes que o depoente
desse a ordem, provavelmente após ouvir o Ten Murilo Maia determinar o disparo,
sendo que, na ocasião, era o oficial que determinava como o Sargento deveria se
proceder durante o exercício.
O Apelante também alega que não participava dos treinamentos como os Sargentos
de Infantaria, pois trabalhava na parte administrativa e não recebeu orientações
específicas no dia dos fatos, pois o ensaio teria sido “à seco”, sem munição.
7000769-61.2021.7.00.0000
40001349120 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001349120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
2/3
Dessa forma, fica claro que o sargento não sabia qual seria o preparo de cada
militar, já que integrou a missão na última hora e havia dois oficiais presentes que
cuidavam do trabalho, os quais foram os responsáveis pela entrega da munição real
diretamente aos atiradores.
Condenar o Sargento pelo simples fato de ser o comandante do grupo e repassar a
ordem de atirar aos seus comandados não se coaduna com a responsabilidade
penal que deve passar pelo domínio do fato.”
Ora, como facilmente se percebe, o Sgt LUSTOSA não aderiu ao
ilícito, pelo contrário sua expertise estava voltada para os assuntos administrativos,
sem deter o adequado domínio das atribuições de infantaria. Verifica-se, inclusive,
que restou escalado para o serviço de última hora, e não assumiu, de fato, a
liderança do exercício, pois o Cap Moreira e o Ten Murilo Maia eram os reais
líderes in loco.
Dessa maneira, a condenação do embargante, ao entender da corrente a
que me filio, teve por base, tão somente, a função do agente, qual seja, a de
comandante do grupo.
No ponto, vale destacar o Parecer proferido pelo Subprocurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, nos autos da Apelação
nº 7000035-47.2020.7.00.0000, o qual consignou, in litteris:
“O Sgt Lustosa recebeu a missão de integrar a demonstração de OCD na manhã
dos fatos, era o comandante do Grupo que pertencia o CB Igo Ramos. Embora não
tenha se certificado se sua equipe sabia usar a munição Cal. 12 GL101, a
demonstração estava a cargo de dois oficiais, que estavam presentes não apenas na
demonstração, mas participaram da distribuição de tarefas e da entrega das
munições aos militares que fariam a demonstração. (...). Não é razoável concluir-se
que o graduado, nessas condições, tivesse domínio final do fato, pois os dois
oficiais estavam presentes durante toda a demonstração e controlavam de perto a
sua realização (...).” (Grifos nossos).
Nessa senda, deve ser considerado que o réu, ante a liderança dos
Oficiais durante o exercício, não logrou êxito na sua função de comando. Dessa
forma, não há como atribuir responsabilidade penal a ele, porquanto inexistiu espaço
decisório.
Posto isso, votei no sentido de acolher os embargos infringentes e de
nulidade opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão e absolver o Sgt Ex
WENDEL LUSTOSA DA SILVA, do crime previsto no art. 210 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Brasília, 7 de dezembro de 2022.

7000769-61.2021.7.00.0000
40001349120 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/02/2023, 16:13
:: 40001349120 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=915cd589197ab43d...
3/3
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349120v3 e
do código CRC cc8b6010.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/2/2023, às 18:8:57
7000769-61.2021.7.00.0000
40001349120 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR